Tribunal: TJMT
Processo: 1016259-54.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1016259-54.2017.811.0041
Recorrente: M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Recorrido: JUBELA GESTÃO DE MODA LTDA – ME
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 89323968), interposto por M5 INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que não conheceu do seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 62730968):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMBATE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES GENÉRICAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, de modo a combater especificamente os seus fundamentos, não bastando, para tanto, a mera reprodução de teses anteriores.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença enseja o não conhecimento do recurso. (RAC n° 1001816-30.2019.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 24/11/2020)”.
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme os acórdãos lançados nos ids. 71438477 e 85979950.
A recorrente alega em suas razões recursais:
(i) violação aos arts. 27, “j”; 28; 37 e 356, da Lei n° 4.886/65, ao argumento de que não praticou qualquer ilícito e que houve justa causa para a rescisão do contrato entabulado entre as partes, já que a recorrida agiu com desídia. Sustenta que a decisão deixou de se pronunciar sobre questões relevantes e cruciais à análise do caso versando;
(ii) violação ao art. 1.010 do CPC, ao argumento de que não se fala em ausência de dialeticidade recursal, já que o seu apelo apenas insistiu na tese de que houve justa causa para rescisão do contrato, levando em conta que não houve esforço, diligência, dedicação e produtividade na representação comercial por parte da recorrida; e
(iii) dissídio jurisprudencial, ao fundamento do princípio do duplo grau de jurisdição, não observado pelo acórdão hostilizado.
Recurso tempestivo (id. 80874466). Devidamente preparado (id. 8090297). Intimado, o recorrido deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões (id. 86182451).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Do Prequestionamento (Súmulas 211/STJ e 282 /STF)
Ao interpor o recurso especial a recorrente tenta submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, ainda que manejados embargos de declaração, fato é que as questões afetas aos arts. 27, “j”, 28, 37 e 356, da Lei n° 4.886/65 (que regula as atividades dos representantes comerciais), sequer restaram debatidas pelo acórdão, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõe a Súmula 211/STJ e 282/STF (também aplicável à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 211/STJ. Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal de origem”.
A propósito:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
In casu, a Câmara julgadora não conheceu do recurso de apelação ao fundamento da ausência de dialeticidade, tendo em vista o não enfrentamento específico dos fundamentos apreciados na sentença.
Quando do julgamento dos aclaratórios, verifica-se de igual forma que a questão não foi discutida nos autos, tanto que nas razões do recurso especial isso ficou evidenciado:
“(...) a r. sentença deixou de se pronunciar sobre relevantes questões suscitadas em contestação (ID. 10698644), especialmente no que toca ao artigo 28 da Lei 4.886/65, razão pela qual, foram opostos embargos de declaração. Todavia, os mesmos foram rejeitados.
[...]
Ato contínuo, interposto o devido Recurso de Apelação, o mesmo não foi conhecido (...) Ainda, diante das flagrantes omissões presentes no decisum de ID no 62730968, a ora Recorrente opôs Embargos de Declaração, os quais também não lograram êxito. (...) No corpo do decisum embargado, é possível observar que os doutos Julgadores, concessa venia, deixaram de observar uma série de pontos cruciais a análise do caso” (grifei)
Em casos tais, e entendendo a parte recorrente que persiste eventual omissão no julgado, é imprescindível que em razões de recurso especial se indique a negativa de vigência ao art. 1.022 do CPC, única forma, pois, do Tribunal “ad quem” verificar a questão. Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CLÁUSULA DE QUITAÇÃO GERAL E PLENA. AUSÊNCIA DE DOLO, COAÇÃO OU ERRO. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULAS 282 E 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO. SÚMULA 284/STF. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 2. Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal local (enunciado n. 211 da Súmula do STJ). 3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial apresentado.(...). 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1839431/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)” (grifei).
Diante disso, quanto à alegada violação aos arts. 27, “j”, 28, 37 e 356, da Lei n° 4.886/65, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83/STJ)
Registre-se ainda a decisão proferida pelo órgão fracionário deste Sodalício está em consonância com as orientações da Corte Superior. Nesse sentido, a Súmula 83 do STJ preconiza que:
“Súmula 83/STJ. Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
O acórdão deste Sodalício consignou que a recorrente não enfrentou especificamente os fundamentos da sentença como determina o art. 1.010 do CPC, ao concluir que a pretensão recursal é no sentido de se reconhecer a insuficiência de provas constitutivas do direito da autora/recorrida que, no entender da recorrente, não se desincumbiu de tal ônus (art. 373, I do CPC).
Após meramente citar trecho dos fundamentos da sentença, a Câmara julgadora consignou a conclusão no sentido de que:
“(...) nas razões recursais a apelante não combate de forma específica os fundamentos que levaram o Julgador a quo à procedência da ação, mas apenas tece considerações genéricas de que “não ficou comprovado nos autos o cumprimento das obrigações contratuais pela apelada, quanto à expansão dos negócios e a dedicação necessária de acordo com o esperado, não havendo que se falar em pagamento de indenização pela ruptura do contrato” que em nada infirmam a robustez probatória indicada na sentença ou à sua construção jurídica vigorosa.
[...]
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é dever do recorrente impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, sendo insuficiente a formulação de alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado impugnado ou mesmo a insistência no mérito da controvérsia.
Portanto, na hipótese, merece acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões, uma vez que a tese recursal não ataca a fundamentação da sentença, suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC, o que enseja o não conhecimento do recurso”. (grifei).
Nesse sentido, o entendimento manifestado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em sintonia com o STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos da atual jurisprudência do STJ, “embora a mera reprodução da petição inicial nas razões da apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 1.010, II, do CPC/15” (AgInt no AREsp 1.650.576/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/9/2020, DJe 1o/10/2020). Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1686380/GO, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (grifei).
É pacífico na Corte Superior de Justiça o entendimento de que “o óbice da Súmula 83/STJ aplica-se tanto aos Recursos Especiais interpostos com fundamento na violação de lei federal (alínea “a”) quanto aos interpostos com fundamento na existência de divergência jurisprudencial (alínea “c”) (AgInt no AREsp 1622930/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 28/09/2020, DJe 14/10/2020)” Desse modo, tem lugar a aplicação da Súmula 83 do STJ, tornando inviável a admissão do recurso por esse fundamento.
Assim, fica vedada a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual, diante desse quadro, a alegada negativa de vigência ao art. 1.010 do CPC, bem como a divergência jurisprudencial, acerca do acesso ao duplo grau de jurisdição (como forma de mitigação ao principio da dialeticidade) não ensejam o juízo positivo de admissibilidade.
Outrossim, a rigor, o recurso não alcança o normal seguimento, porque a recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
Na hipótese dos autos, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, mas apenas o cotejo entre ementas, em que, no caso dos autos, não é possível evidenciar a similitude fática entre os casos.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Da análise do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fummus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona da Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado; e
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça